Tribunal: STF
Processo: RHC 222304
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-11
Data de publicação: 2023-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA: MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO STJ. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: INAPLICABILIDADE AO DELITO DE TRÁFICO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual a Sexta Turma não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 754.828/RJ.



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi preso em flagrante, em 17/05/2022, ante a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas). O Juízo de origem, em audiência de custódia, converteu o flagrante em prisão preventiva. Sobreveio o oferecimento de denúncia pelo Ministério Público.



    3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, tendo sido denegada a ordem. Contra o acórdão, formalizou-se a impetração no STJ. O Ministro Relator concedeu a ordem para substituir a prisão preventiva do recorrente por medidas cautelares diversas. Interposto agravo regimental, buscando o reconhecimento da atipicidade da conduta ante o princípio da insignificância, não foi conhecido pela Sexta Turma.  



    4. Neste recurso ordinário, a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro busca o trancamento da ação penal sob os argumentos de quebra da cadeia de custódia da droga apreendida e dúvida quanto à autoria delitiva. Sustenta a atipicidade material da conduta. Destaca a pequena quantidade de entorpecente apreendida (8 gramas de maconha fracionados em 4 papelotes), devendo ser aplicado o princípio da insignificância. Articula com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.



    5. Requer o provimento do presente recurso.



    6. O Ministério Público do Rio de Janeiro, em contrarrazões, busca o não provimento do recurso (e-doc. 56).



    7. A Procuradoria-Geral da República opina pelo não provimento do recurso (e-doc. 68).



    É o relatório.



    Decido.



    8. Na espécie, o Tribunal de Justiça, ao julgar o habeas corpus, assentou:



    “(...) Dito isso, a despeito dos argumentos expendidos pela ilustre signatária deste remédio heroico, não lhe assiste razão no pleito de revogação da prisão preventiva do paciente, porque presentes os requisitos do fumus comissi delicti (probabilidade do acusado ser o autor do delito, o que se demonstra pela prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria) e periculum libertatis (o perigo que a permanência do paciente em liberdade representa para a garantia da aplicação da lei penal e a própria segurança da coletividade), na forma delineada pelo Juízo de 1º grau: (...) Consta do auto de prisão em flagrante que policiais militares, em patrulhamento na praia de Copacabana, tiveram atenção voltada para um grupo de pessoas, onde o custodiado se encontrava. Relata que, assim que o custodiado notou a presença da guarnição, demonstrou nervosismo e jogou algo em cima das mochilas que estavam na areia. Narra que, ao procederem com abordagem, verificaram que o material lançado pelo custodiado se tratava de 4 papelotes contendo erva seca, e, ao indagar o grupo sobre a origem do material entorpecente, YURI CEZAR FERREIRA DO NASCIMENTO, turista de Rondônia, afirmou que o custodiado havia oferecido maconha tanto para ele, quanto para os outros dois turistas, sendo que a negociação não fora concluída em razão da chegada dos policiais. O auto de apreensão indica que foram apreendidos 8g de maconha, sendo certo que a forma de acondicionamento de substância entorpecente que o custodiado trazia consigo, bem como as circunstâncias da prisão em flagrante reforçam os indícios de que o material ilícito se destinava à venda. Convém destacar que a prisão cautelar se faz necessária para a garantia da ordem pública, em especial porque o tráfico de drogas enseja um ambiente preocupante à paz social da cidade do Rio de Janeiro, gerando temor a moradores da comarca, em razão do domínio por facções criminosas que comandam diretamente a atividade e são por ela custeadas. (...), indicando, assim, os motivos de fato e de direito em que baseou as suas decisões, tudo com amparo no artigo 315 do Código de Processo Penal.” (e-doc. 3, p. 11-12; grifos nossos).



    9. Quanto à alegada imprestabilidade da prova por quebra da cadeia de custódia, concluiu:



    “(...) Feito este breve introdutório, compulsando os autos eletrônicos principais - 0126158-29.2022.8.19.0001 - , verifica-se que:



    (1) Consta do Registro de Ocorrência (item 000006) a apreensão de: (...)



    (2) Foi requisitado o exame pericial/prévio direto - Sr. Diretor. Solicito à Vossa Senhoria a proceder com o exame acima referenciado, bem como fornecer o LAUDO necessário às providências legais. Entorpecentes: 4 Peça(s) Embalagem Erva seca 4 embalagens contendo erva seca. Qual a natureza e característica do material apresentado? No estado em que se encontra, pode o mesmo ser utilizado eficazmente na prática de crime? Trata-se de entorpecente ou substância capaz de determinar dependência física ou psíquica? - (item 000010) e



    (3) Já restaram carreados aos autos os Laudos de Exame Prévio de Entorpecente e/ou Psicotrópico (item 000022) e Definitivo (item 000025), cujo teor do último ora, em parte, colaciono: (...), não existindo qualquer indício de que houve falha no acondicionamento, guarda ou preservação do material, em estrita observância ao artigo 158-B do Código de Processo Penal. (...)” (e-doc. 3, p. 7-8; grifos nossos).



    10. O trancamento de ação penal pela via do habeas corpus, mormente quando em fase inicial, é medida excepcional, justificando-se somente quando inequívoca a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de indícios suficientes de autoria (HC nº 100.172/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 21/02/2013, p. 25/09/2013).



    11. Na espécie, conforme se verifica dos autos, pelos elementos até então colhidos, há indícios de autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas. Eventual superação do entendimento firmado pelas instâncias antecedentes, especialmente por se encontrar a persecução penal em fase inicial, demandaria incursão no conjunto fático-probatório, o que, como se sabe, é inviável na via estreita do habeas corpus. Nessa linha, colaciono os seguintes precedentes:



    “Habeas corpus. Penal Militar. Prevaricação (art. 319 do CPM). Tese de persecução penal pelos mesmos fatos em ações penais distintas. Trancamento da ação penal por afronta ao princípio do ne bis in idem. Não verificação. Hipótese em que se faz necessária a análise de elementos fáticos. Impossibilidade na via do habeas corpus. Precedentes. Recurso ao qual se nega provimento. 1. Consoante a jurisprudência tranquila do Supremo Tribunal Federal, o trancamento da ação penal não é cabível em habeas corpus quando depender do reexame de fatos e provas (v.g. RHC nº 93.307/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 24/4/8; HC nº 186.269/SC-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 31/8/20; RHC nº 111.544/DF, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 28/5/14; e HC nº 179.502/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 14/4/20). 2. Recurso ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 191.753/PE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 22/02/2021; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. TRÁFICO, POSSE OU USO DE ENTORPECENTE. ART. 290 DO CPM. ÍNDICIOS DE AUTORIA DELITIVA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE AUTO DE APREENSÃO E DE LAUDO PRELIMINAR. MERA IRREGULARIDADE. 1. Não se exigem, quando do recebimento da denúncia, a cognição e a avaliação exaustiva da prova ou a apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da peça e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade. 2. O trancamento da ação penal na via do habeas corpus só se mostra cabível em casos excepcionalíssimos, quando manifesta a atipicidade da conduta, presente causa extintiva de punibilidade ou ausente suporte probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas. 3. Não se presta o habeas corpus, enquanto não permite ampla avaliação e valoração das provas, como instrumento hábil ao reexame do conjunto fático-probatório ensejador da persecução criminal. 4. A ausência de auto de apreensão e do laudo inicial de constatação configura mera irregularidade, incapaz de invalidar a condenação penal ou de ensejar o trancamento da ação penal por ausência de materialidade delitiva. Precedentes. 5. Ordem denegada.”



    (HC nº 123.539/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 25/11/2014, p. 16/12/2014; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA OU PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. INVIABILIDADE DO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. NECESSÁRIO REEXAME DE ASPECTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E INDEFERIDO. 1. O conhecimento originário, pelo Supremo, de pedido não apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Tribunal de Justiça caracterizaria dupla supressão de instância. 2. O habeas corpus é via adequada ao trancamento da ação penal apenas em casos excepcionais, de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa. 3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – inexistência de indícios razoáveis de autoria e materialidade –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 4. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 212.997-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 16/05/2022, p. 02/06/2022; grifos nossos).



    12. No mesmo sentido, observo que alcançar conclusão diversa quanto à devida apreensão, coleta e armazenamento do entorpecente demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme orientação de ambas as Turmas:



    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. CRIME DE EVASÃO DE DIVISAS. OPERAÇÃO DÓLAR-CABO. ART. 22 DA LEI Nº 7.492/86. ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO. ORDEM DENEGADA. REVOGAÇÃO DA LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA.”



    (HC nº 132.059/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 26/06/2018, p. 12/09/2018; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. NECESSÁRIO REEXAME DE CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ocorrência de quebra de cadeia de custódia da prova –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 213.264-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 02/06/2022; grifos nossos).



    13. A questão referente à atipicidade da conduta por aplicação do princípio da insignificância não passou pelo crivo do STJ, o qual limitou-se a assentar que também não fora apreciada pelo Tribunal de Justiça. A atuação originária do STF acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    14. A par disso, inexiste ilegalidade flagrante no ponto. Isso porque a orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser inaplicável ao delito de tráfico ilícito de drogas o princípio da insignificância. Nessa linha, destaco:



    “AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEQUENA QUANTIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (HC nº 217.765-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 26/09/2022, p. 27/09/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada considerando os aspectos relevantes da conduta imputada. 3. O princípio da insignificância é inaplicável ao crime de tráfico de drogas. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 216.077-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 08/08/2022, p. 16/08/2022; grifos nossos).



    “(...). TRÁFICO DE DROGAS – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INCOMPATIBILIDADE. O princípio da insignificância é incompatível com a prática do tráfico de drogas, pouco importando a quantidade de entorpecente. PENA – DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. A valoração de circunstâncias judiciais, no que inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, o justo ou injusto, não encerrando ilegalidade.”



    (HC nº 129.489/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 17/09/2019, p. 03/10/2019; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 209.140-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03/10/2022, 18/11/2022; grifos nossos).



    15. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de fevereiro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator